Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741041-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS DORES RIBEIRO DE MORAIS RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO Considerando a decisão (ID 60890398) que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por MARIA DAS DORES RIBEIRO DE MORAIS, em razão da afetação do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264) pelo Superior Tribunal de Justiça, nada a prover quanto ao requerimento de ID 61224190. Devolvam-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.264/STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019